Tribunal: TJDFT
Processo: 0736342-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 (PJE No 0008465-28.1994.4.01.3400). ÍNDICE APLICÁVEL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC/INPC. OBSERVÂNCIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A tabela de atualização monetária adotada pelo TJDFT não contempla os percentuais relativos aos expurgos inflacionários. Bem por isso, relativamente à correção monetária dos valores atinentes à liquidação de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, a jurisprudência desta Corte se estabeleceu no sentido de que a elaboração dos cálculos deve ter por parâmetro os índices da Contadoria Judicial do TJDFT (IPC/INPC), com consideração dos expurgos inflacionários posteriores.
2. Malgrado se refira às execuções individuais atinentes ao Plano Verão (ação civil pública no 1998.01.016798-9), e não ao Plano Collor I, no julgamento do Tema no 887 da sistemática dos repetitivos (REsp no 1.392.245/DF) foi debatida questão correlata e firmado o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores, ainda que não constantes no título originário, devem ser aplicados para correção monetária do valor devido nas execuções individuais de sentença proferida em ação civil pública. Por outro lado, a decisão agravada não enseja inobservância do debate relativo ao Tema no 235 (REsp no 1.112.524/DF) da sistemática dos repetitivos, pois, na espécie, não se discute que a correção monetária é matéria de ordem pública, tendo a decisão agravada proferido determinação expressa de índice a ser observado, possibilitando o reexame da controvérsia jurídica.
3. Nesse contexto, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada, a fim de que a perícia contábil leve em consideração na elaboração dos cálculos, acerca da correção monetária da dívida exequenda, a utilização do IPC/INPC, incluídos os expurgos inflacionários posteriores.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.